Tribunal: TJES
Processo: 5005568-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005568-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: LUCINEIA DE SOUZA PINHEIRO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005568-78.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS E OUTROS

RECORRIDA : LUCINEIA DE SOUZA PINHEIRO

ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ BIANCARDI OLIVEIRA E OUTROS

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada por
LUCINEIA DE SOUZA PINHEIRO
, determinando que se abstenha de efetuar descontos do empréstimo consignado na renda desta última, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada ato descumprido.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) a Agravada não comprovou a realização de descontos, nem que houve a tentativa de solução administrativa; (ii) a multa arbitrada carece de razoabilidade e proporcionalidade em relação à obrigação, acarretando o enriquecimento sem causa e o desvio da sua finalidade, e (iii) a manutenção da decisão agravada gera lesão grave e de difícil reparação porque não fixada a data de início da incidência da astreinte.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso (id. 1721440).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1731734).

Sem contrarrazões pela Agravada, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 04 de abril de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005568-78.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005568-78.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS E OUTROS

RECORRIDA : LUCINEIA DE SOUZA PINHEIRO

ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ BIANCARDI OLIVEIRA E OUTROS

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos nos proventos de aposentadoria de consumidora, decorrentes da suposta contratação de empréstimo consignado.

Extrai-se dos autos, que a Agravada ingressou com a demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, narrando que não realizou qualquer contratação com o banco Agravado, sendo indevidos os descontos em seu benefício previdenciário, o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por meio da decisão agravada, o Magistrado
a quo
determinou que o banco Agravante se abstenha de efetuar descontos nos proventos da Agravada, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada ato descumprido.

O banco Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que (i) a Agravada não comprovou a realização de descontos, nem que houve a tentativa de solução administrativa; (ii) a multa arbitrada carece de razoabilidade e proporcionalidade em relação à obrigação, acarretando o enriquecimento sem causa e o desvio da sua finalidade, e (iii) a manutenção da decisão agravada gera lesão grave e de difícil reparação porque não fixada a data de início da incidência da astreinte (id. 1721440).

Não há manifestação da Agravada em contraditório recursal, apesar de intimada.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

No caso, verifico que os argumentos expendidos pelo banco Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência.

Em linha de princípio, a suspensão dos descontos nos proventos da Agravada foi autorizada pelo Julgador, em razão da necessidade de averiguação da ocorrência de fraude no suposto empréstimo, por divergências nos padrões de assinatura e ausência de envio de cartão de crédito, situação que, necessariamente, demanda a dilação probatória no processo principal.

O banco Agravante sequer trouxe no recurso prova suficiente da legitimidade do empréstimo consignado supostamente pactuado entre as partes, sendo certo que não há como exigir que a Agravada produza provas negativas da relação jurídica.

Sem contar que os descontos afetam diretamente a sua subsistência, causando-lhe prejuízos caso não fossem suspensos, mormente quando a Agravada demonstrou que recebe proventos no valor de R$ 1.588,26 (um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) (id. 7915184 – do processo principal).

Além disso, é importante consignar que a decisão agravada sequer é irreversível, podendo ser superada, acaso comprovada a existência da relação contratual entre as partes, durante a instrução processual.

Quanto à aplicação da multa coercitiva, é certo que a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor, à primeira vista, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, a multa deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento.

É o que dispõe o art. 537,
caput
,

do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Como a situação dos autos envolve empréstimo consignado mediante depósito de valor em conta corrente, os descontos efetuados no benefício são feitos com periodicidade mensal, em que pese ao inconformismo do Agravante.

O Magistrado
a quo
determinou que a astreinte deve ser aplicada por cada ato descumprido, ou seja, se os descontos forem realizados mensalmente, a multa cominatória incide em cada ato descumprido naquele mês.

Por isso, a multa coercitiva fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada evento inadimplido é suficiente e compatível com as obrigações a serem cumpridas, nos termos do art. 537, do CPC/15.

Nem se diga o Agravante que a multa é excessiva, eis que somente será aplicada na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

O Agravante caracteriza-se como instituição de grande capacidade financeira, com capital social de R$ 3.460.731.882,92 (três bilhões, quatrocentos e sessenta milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) (id. 1721445), de modo que o valor da multa não tem o condão de causar algum prejuízo as suas atividades.

Apenas merece acolhida a alegação do Agravante quanto à ausência de prazo razoável para o cumprimento da medida, na forma do disposto no art. 537, do CPC/15.

Isso porque, o Magistrado
a quo
omitiu-se quanto à concessão de prazo ao banco Agravante para cumprir a obrigação, antes de incidir a multa cominatória.

Assim, concluo razoável o arbitramento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o banco Agravante adeque o seu sistema para suspender os descontos nos proventos da Agravada.

O prazo deve ser computado a partir da intimação da decisão agravada, interstício no qual, havendo a ocorrência de algum desconto, não incidirá a multa coercitiva. Escoado esse prazo para o cumprimento da obrigação, a multa torna-se plenamente exigível, notadamente diante da eficácia imediata da decisão agravada, não suspensa por este agravo de instrumento.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, apenas para fixar o termo inicial de incidência da astreinte pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação pessoal do banco Agravante, mantendo inalterada a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005568-78.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005568-78.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADO : CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS E OUTROS

RECORRIDA : LUCINEIA DE SOUZA PINHEIRO

ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ BIANCARDI OLIVEIRA E OUTROS

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DO BENEFÍCIO DE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. A suspensão dos descontos referentes ao suposto empréstimo consignado em benefício previdenciário é medida que se impõe, diante da negativa de realização da contratação, cuja legitimidade do negócio não foi devidamente demonstrada pelo banco Agravante.

3. A multa cominatória tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, estando atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. O termo inicial para a incidência da astreinte é contado pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas da intimação pessoal do banco Agravante, para o cumprimento da decisão agravada.

5. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/5005568-78.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.